Tribunal: STF
Processo: HC 218087
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 753.352/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 2 anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime do art. 14, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); e 3 anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pelo delito do art. 16, § 1º, inc. IV (posse de arma de fogo com numeração raspada), do mesmo Diploma. O Juízo sentenciante substituiu cada pena por duas restritivas de direitos. Em seguida, porém, acolheu embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, fixando o regime semiaberto e afastando a substituição, por não ser cabível diante do total da sanção. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O acórdão transitou em julgado no dia 30/05/2022.



    4. Em 30/06/2022, formalizou-se a impetração no STJ, acostando-se aos autos apenas tela de consulta processual.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante afirma ser viável a substituição da pena. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e família constituída. Aponta ilegalidade na dosimetria da sanção, dizendo ser desproporcional. 



    6. Requer a concessão da ordem para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, para que seja cumprido em sede de execução, com o competente alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a incompetência da Corte para analisar a impetração, conforme o art. 105, inc. I, al. “e”, da Constituição da República, por ser substitutiva de revisão criminal. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Observa-se, além disso, que a sentença transitou em julgado em 30/05/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 19/07/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator